Tribunal: TJBA
Processo: 8022297-66.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
8022297-66.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOAO SAMPAIO DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 129
§ 13 E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA.
PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO,
PARA QUE SEJA RECEBIDA A DENÚNCIA, DANDO CONTINUIDADE À INSTRUÇÃO CRIMINAL.
ACOLHIMENTO
. DELITO DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA VÍTIMA NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF. ADI Nº 4424, CORROBORADO PELA SÚMULA 542 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, A FIM DE RECEBER A DENÚNCIA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de nº 8022297-66.2021.8.05.0080, que traz o
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público Estadual
, figurando como Recorrido
João Sampaio de Jesus
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA RECEBER A DENÚNCIA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
, pelas razões expostas nesse vot
o.

PRESIDENTE

José Alfredo Cerqueira da Silva

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

10